Tribunal: STJ
Processo: 0052628-95.2012.8.17.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2226628 - PE (2025/0118146-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: VIEIRA & MELO LTDA
RECORRENTE
: MARIA VIEIRA DE MELO
RECORRENTE
: FABIO GEORGE DE ALMEIDA MELO
ADVOGADOS
: BRUNO PIRES MALAQUIAS - PE021844
BRUNO BUARQUE DE GUSMÃO - PE024456
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - PE000807A
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA
PERICIAL. DESNECESSIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CÓDIGO DE DEFESA DO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO LEGAL DO CÓDIGO CONSUMERISTA. INVIABILIDADE.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1. Não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem soluciona a
art. 1.022
lide com fundamentação suficiente, enfrentando adequadamente as questões
submetidas ao seu exame, inexistindo omissão ou contradição.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o feito se encontra suficientemente instruído com elementos probatórios
adequados à formação do convencimento judicial, sendo prescindível a
produção de prova pericial se a matéria puder ser decidida com base na análise
documental dos contratos.
Documento eletrônico VDA51826551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:15
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 76e6ccee-30b2-4b08-80bd-40b326650b57

3.
O reexame de matéria fático-probatória para concluir pela
imprescindibilidade da prova pericial encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. A inaplicabilidade do CDC ao caso, não sendo objeto de impugnação
específica no recurso especial, inviabiliza a alegação de violação de dispositivo
da legislação consumerista.
5. Mantém-se o reconhecimento de sucumbência recíproca quando a ação é
julgada parcialmente procedente, com distribuição igualitária dos ônus
sucumbenciais.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
21/10/2025
27/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:15
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 76e6ccee-30b2-4b08-80bd-40b326650b57

RECURSO ESPECIAL No 2226628 - PE (2025/0118146-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: VIEIRA & MELO LTDA
RECORRENTE
: MARIA VIEIRA DE MELO
RECORRENTE
: FABIO GEORGE DE ALMEIDA MELO
ADVOGADOS
: BRUNO PIRES MALAQUIAS - PE021844
BRUNO BUARQUE DE GUSMÃO - PE024456
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - PE000807A
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA
PERICIAL. DESNECESSIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO
LEGAL
DO
CÓDIGO
CONSUMERISTA.
INVIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
soluciona a lide com fundamentação suficiente, enfrentando adequadamente
as questões submetidas ao seu exame, inexistindo omissão ou contradição.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o feito se encontra suficientemente instruído com elementos
probatórios adequados à formação do convencimento judicial, sendo
prescindível a produção de prova pericial se a matéria puder ser decidida com
base na análise documental dos contratos.
3. O reexame de matéria fático-probatória para concluir pela
imprescindibilidade da prova pericial encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51438505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 77b7a4d2-f4ca-4560-a2e6-d6a2241d6e46

4. A inaplicabilidade do CDC ao caso, não sendo objeto de impugnação
específica no recurso especial, inviabiliza a alegação de violação
de dispositivo da legislação consumerista.
5. Mantém-se o reconhecimento de sucumbência recíproca quando a ação é
julgada parcialmente procedente, com distribuição igualitária dos ônus
sucumbenciais.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por VIEIRA & MELO LTDA., com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
do
assim ementado
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
(fls.
356-368):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
E
POSTERIOR
CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA
SENTENÇA
QUE
JULGA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, LIMITANDO-
SE
A
EXPURGAR
A
COMISSÃO
DE
DISPONIBILIZAÇÃO DE LIMITE E A DECLARAR
A ILEGALIDADE DA TAXA DE ABERTURA DE
CRÉDITO (TAC) - PRELIMINARES DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE
DEFESA E FALTA DE EXAME DE TODOS OS
PLEITOS DA PARTE - REJEIÇÃO - MÉRITO -
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - APLICAÇÃO DO
CDC - IMPOSSIBILIDADE - TOMADA DE
CRÉDITO PARA ATIVIDADE NEGOCIAL -
AUSENTE
RELAÇÃO
DE
CONSUMO
E
VULNERABILDADE
-
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS - LEGALIDADE - JUROS
REMUNERATÓRIOS DEVIDOS - COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
NÃO
CONTRATADA
-
Documento eletrônico VDA51438505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 77b7a4d2-f4ca-4560-a2e6-d6a2241d6e46

PREJUDICADO
O
EXAME
DE
SUA
CUMULAÇÀO COM OS DEMAIS ENCARGOS
(CORREÇÃO
MONETÁRIA,
JUROS
REMUNERATÓRIOS, MULTA CONTRATUAL E
JUROS
MORATÓRIOS)
-
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA - CONFIGURAÇÃO - DECAIMENTO
DE PARTE DOS PEDIDOS - SENTENÇA
MANTIDA
INTEGRALMENTE
-
APELO
IMPROVIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 416-429).
A parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao art. 1.022, do CPC,
porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se
pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
No mérito, sustenta que o acórdão estadual contrariou as disposições
contidas nos artigos 86, 369, 435 e 489, § 1o, II, do Código de Processo Civil, e no artigo
42 do Código de Defesa do Consumidor.
Afirma, em síntese, que "teve cerceado seu direito ao amplo acesso à
justiça e ao devido processo legal, haja vista que, não obstante ter requerido na exordial a
produção de prova pericial, a fim de que através da mesma fossem constatadas
irregularidades existentes no contrato em questão, tal pedido sequer foi apreciado pelo
emérito julgador, que proferiu sentença antes mesmo de oportunizar à parte a produção
de prova pericial requerida na exordial, o que, conforme ponto pacífico na
Jurisprudência, enseja,
a nulidade dos atos praticados pós-cerceio de defesa."
data venia,
(fls. 456-457). Argumenta, também, que a devolução das tarifas reconhecidas como
indevidas deve ser de forma dobrada, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Ademais,
não é caso de sucumbência recíproca.
Não foram apresentadas as contrarrazões (fl. 474). Sobreveio o juízo de
admissibilidade negativo da instância de origem (fls. 493-496).

Interposto agravo, foi determinada sua conversão em recurso especial (fl.
555).

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Recurso especial proveniente de ação revisional de contrato bancário
julgada parcialmente procedente em primeira instância. Interposta apelação, o Tribunal
local negou provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51438505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 77b7a4d2-f4ca-4560-a2e6-d6a2241d6e46

Inicialmente, não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, solucionou a lide em conformidade
com o que foi apresentado em juízo, com fundamentação suficiente, inexistindo omissão
ou contradição.
A propósito, cito precedente:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO
DE
IMÓVEL. ART. 903, §§ 1o E 2o, DO CPC. SÚMULA
283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da
arrematação de um imóvel, cuja anulação foi
determinada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso
do Sul. A Corte entendeu que houve remição da
dívida. O recorrente, no entanto, sustenta que a
remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura
do auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC
quando
a
Corte
estadual
enfrenta,
fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura
do auto, conforme dispõe o caput do art. 903 do CPC.
No entanto, é possível seu desfazimento se forem
comprovados vícios que se enquadrem nas hipóteses
excepcionais previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais
circunstâncias o caso confrontado e o aresto
Documento eletrônico VDA51438505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 77b7a4d2-f4ca-4560-a2e6-d6a2241d6e46

paradigma aplicaram diversamente o direito sobre a
mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.936.100/MS, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, DJEN de
.) [grifei]
15/5/2025

Alega a recorrente que o acórdão do Tribunal estadual violou os arts. 369,
435 e 489, § 1o, II, do Código de Processo Civil, ao manter o julgamento antecipado da
lide, sem que fosse realizada prova pericial, já por si requerida desde a petição inicial, o
que levou ao não enfrentamento de todas as questões suscitadas.
No presente caso, o Tribunal de origem, ao analisar o alegado cerceamento
de defesa concluiu pela sua não ocorrência, ao seguinte fundamento (fl. 364):

Quanto ao argumento recursal de nulidade da sentença
por suposto cerceamento de defesa e por não
enfrentamento de todas as questões suscitadas, tenho
como improcedente a queixa dos apelantes.
Com efeito, ao contrário do sustentado pelos
apelantes, o indeferimento de prova pericial na
sentença não acarreta cerceamento de defesa e
consequente nulidade do comando sentencial. Caso
seja possível o exame da pretensão sem a necessidade
de prova técnica, é direito do juiz julgar conforme a
prova dos autos, externando o seu convencimento
sobre o caso. E tal condição restou desempenhada pelo
juízo de 1o grau.

Como se constata pelo teor da sentença (fls. 222-225), para a solução da
lide bastava análise dos contratos coligidos aos autos, que foi pormenorizadamente
realizada pala magistrada de origem.
Ademais, ao julgar a apelação, o Tribunal local também analisou os
contratos, concluindo pelo acerto da decisão de primeira instância:

No caso dos autos, o contrato original foi celebrado
em
(fls. 81) e a renegociação em 8/ll/2011
20/7/2011
(fls. 83/89) há previsão expressa da cobrança de juros
capitalizados, sendo estipulada a taxa anual de 37,99%
e a mensal de 2,720%, cumprindo notar que a taxa de
juros anual supera a soma de 12 vezes da taxa de juros
Documento eletrônico VDA51438505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 77b7a4d2-f4ca-4560-a2e6-d6a2241d6e46

mensal, o que, por si só, já é o bastante para configurar
expressa previsão da cobrança de juros na forma
capitalizada,
segundo
o
citado
entendimento
pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827-
RS.
[...]
Na espécie, entretanto, inexiste previsão contratual de
cobrança de comissão de permanência, desse modo,
inexiste amparo . pára revisar o contrato com
cumulação inexistente de juros, correção e multa.
Na verdade, o contrato prevê, para a fase de
inadimplemento (fls. 78), como cobrança de encargos
moratórios: juros de mora de 1% aó mês, além de
multa de 2%.

Dessa maneira, depreende-se que o Colegiado estadual julgou a lide com
base no substrato fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de
recurso especial, por força da Súmula n. 7/STJ.
Sendo o magistrado o destinatário da prova, compete a ele o exame acerca
da necessidade ou não da produção do aporte requerido.
Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com
o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente
instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de
matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM
O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO
OCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE
DE
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7
/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO
SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO
CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL
SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E
CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES
SOBRE
A
OPERAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO .
Documento eletrônico VDA51438505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 77b7a4d2-f4ca-4560-a2e6-d6a2241d6e46

ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento
da causa sem a produção da prova solicitada pela
parte,
quando
devidamente
fundamentado
e
demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se
encontrava suficientemente instruído, afirmando-se,
assim, a presença de dados bastantes à formação do
seu convencimento.
2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo
acórdão recorrido, com base nos elementos de
convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela
imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal
como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7
da Súmula desta Corte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
continua assente no sentido de que a previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada, não
havendo falar em superação desse entendimento diante
do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema
572/STJ).
4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher
a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à
ausência de expressa previsão de juros compostos no
ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas
contratuais, bem como o reexame de matéria fática,
procedimentos vedados em recurso especial, consoante
teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA51438505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 77b7a4d2-f4ca-4560-a2e6-d6a2241d6e46

(STJ - AgInt no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2,
Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA
20/11/2023
TURMA, Data de Publicação: DJe
) [grifei]
22/11/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL . ALEGADO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE ENTRE O
JULGADO DE REPETITIVO E OS PRESENTES
AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O cerceamento de defesa sustentado na ausência de
realização de provas pericial requerida foi afastado
pelo Tribunal local - destinatário da prova - com
respaldo no acervo fático e probatório dos autos, de
forma que a sua revisão, na via especial, é obstada
pela Súmula n. 7 desta Corte.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento
da causa, com o julgamento antecipado da lide,
quando
o
Tribunal
de
origem
entender
substancialmente instruído o feito, declarando a
prescindibilidade de produção probatória, por se tratar
de matéria eminentemente de direito ou de fato já
provado documentalmente. Precedentes.
3. O disposto no art. 7o do CPC de 2015, não foi
objeto de análise pelo Tribunal de origem falecendo ao
tema o necessário prequestionamento . Incidência da
Sumula 282/STF.
4. A tese repetitiva fixada no recurso especial
repetitivo 1.124 .552/RS, julgado pela Corte Especial,
deve ser observado no âmbito dos julgamentos
relativos ao Sistema Financeiro da Habitação. O
recorrente não demonstra a similitude fática e jurídica
entre os casos tratados no julgamento do repetitivo e
Documento eletrônico VDA51438505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 77b7a4d2-f4ca-4560-a2e6-d6a2241d6e46

nesses
autos,
o
que
revela
deficiência
de
fundamentação a atrair a súmula 284/STF.
5. Agravo interno não provido .
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1595938/RS 2019
/0295229-7,
Relator.:
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, Data de Julgamento:
, T4 -
21/09/2020
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
) [grifei]
29/09/2020

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA..
PESSOA
JURÍDICA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
-
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
PARA QUE OCORRA O DEFERIMENTO DA
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
83/STJ.
DESNECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
CONTÁBIL
.
VERBETE SUMULAR N. 7 DESTA CORTE
SUPERIOR. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO
DO FEITO COM BASE NO ART. 18 DA LEI N .
6.024/1974. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "o
comando previsto no art. 18 da Lei 6.024/74, segundo
o qual a decretação da liquidação extrajudicial
produzirá, de imediato, a suspensão das ações
iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo
da entidade liquidanda, não alcança as ações de
conhecimento voltadas à obtenção de provimento
relativo à certeza e liquidez do crédito" (AgInt no
AREsp n. 2 .440.392/RS, relatora a Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
4/12/2023
de
). A simples decretação de liquidação
6/12/2023
extrajudicial não tem o condão de, por si só, induzir ao
reconhecimento da hipossuficiência financeira da parte
agravante.
Documento eletrônico VDA51438505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 77b7a4d2-f4ca-4560-a2e6-d6a2241d6e46

2. O Superior Tribunal de Justiça entente que "o
direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em
regime de liquidação extrajudicial ou de falência
depende de demonstração de sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais, o que não ficou
afigurado na espécie" (AgInt no REsp 1.619.682/RO,
Relator o Ministro Raul Araújo, DJe de
).
7/2/2017
Aplicação da Súmula 83/STJ.
3. A segunda instância concluiu que não teria ocorrido
cerceamento de defesa. Justificou-se que não era
necessária a realização de perícia contábil para aferir o
montante devido. Além do mais, firmou o aresto que
estaria ausente demonstrativo da necessidade de
confecção dessa prova, sobretudo porque a parte não
teria apresentado fundamentação concreta e específica
de memorial que indicasse eventual incorreção de
cálculo juntado pela credora . Óbice do enunciado
sumular 7 desta Corte Superior.
4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2565111 SC 2024/0041165-
8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA
10/06/2024
TURMA, Data de Publicação: DJe
) [grifei]
13/06/2024

Quanto à suposta violação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor,
consigne-se que o acórdão recorrido manteve a decisão de primeira instância de
inaplicabilidade deste diploma normativo ao presente caso (fl. 365):

Demais disso é de se fixar uma outra importante
premissa.
A Cédula de Crédito Bancário (CCB) se perfaz como
uma verdadeira operação de crédito, o que no caso em
pauta foi feito por pessoa jurídica, certamente para o
incremento de sua atividade-fim, que segundo o seu
contrato social é de comércio atacadista de produtos
alimentícios em geral.
Documento eletrônico VDA51438505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 77b7a4d2-f4ca-4560-a2e6-d6a2241d6e46

Sabe-se que o E. Superior Tribunal de Justiça não
reconhece a aplicação do CDC aos financiamentos
bancários para incremento de negócio empresarial. Ou
seja, "não são aplicáveis as disposições da legislação
consumerista aos financiamentos bancários para
incremento da atividade negociai, haja vista não se
tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na
pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura
do consumidor final prevista no art. 2° do Código de
Defesa do Consumidor" (AgRg no R Esp 1.033.736
/SP, Relator o Ministro RICARDO VTLLAS BÔAS
CUEVA, D Je de
).
30/5/2014
Mesmo que se pudesse flexibilizar a aplicação do
CDC ao caso em exame, ainda assim não se observa,
como bem dito pela r. sentença, vulnerabilidade dos
apelantes na celebração do contrato, também por se
tratar de pessoa jurídica, que minimante recebe
assessoria jurídica e contábil no dia a dia dos seus
negócios.
É inaplicável, portanto, as disposições do CDC ao
caso em exame

Esse ponto do acórdão não foi objeto de impugnação neste recurso especial,
não havendo fundamento a alegação de violação à dispositivo legal do código
consumerista, posto inaplicável na espécie.
Finalmente, correto o entendimento do Tribunal de origem ao manter o
reconhecimento de sucumbência recíproca, com distribuição igualitária dos ônus
sucumbenciais, uma vez que a ação foi julgada parcialmente procedente.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de condenar em honorários recursais em razão da ausência de
fixação da verba na origem (EDcl no AgInt no REsp n. 1.910.509/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
4/11/2021

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51438505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:17
Código de Controle do Documento: 77b7a4d2-f4ca-4560-a2e6-d6a2241d6e46

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.226.628 / PE
Número Registro: 2025/0118146-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00526289520128170001 526289520128170001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIEIRA & MELO LTDA
RECORRENTE : MARIA VIEIRA DE MELO
RECORRENTE : FABIO GEORGE DE ALMEIDA MELO
ADVOGADOS
: BRUNO PIRES MALAQUIAS - PE021844
BRUNO BUARQUE DE GUSMÃO - PE024456
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
SOC. de ADV.
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - PE000807A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA51807637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:22
Código de Controle do Documento: 963ba23d-c7c8-4ee1-a79d-dd3f790645a0

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:22
Código de Controle do Documento: 963ba23d-c7c8-4ee1-a79d-dd3f790645a0